Tribunal: STF
Processo: ADI 1647
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-13
Data de publicação: 1997-08-13

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDIDA
PROVISÓRIA. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - PSSSP.
Lei 8.112, de 1990, art. 231, § 2º, com a redação da Lei 8.688, de
21.7.93, art. 1º. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ALÍQUOTAS
VIGENTES A PARTIR DE 01.07.94. Med. Provisória 560 e suas reedições.
I. - A medida provisória não convertida em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, perde eficácia, desde a
edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas dela decorrentes. C.F., art. 62, parág. único.
II. - Suspensão cautelar da eficácia, com efeito ex tunc,
da Resolução Administrativa nº 1.876, do TRE/PA, que, ao revogar
decisão anterior que havia suspendido os efeitos da Resolução
Administrativa 1.865/97, revigorou o teor desta, determinando a
redução de doze para seis por cento a alíquota de contribuição dos
servidores da Corte ao PSSSP.